Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE EXECUTADO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA D E S P A C H O Determino que o exequente Eduardo César Albuquerque emende a inicial do cumprimento de sentença nos seguintes pontos: a) exclua-se do cumprimento de sentença o valor referente ao depósito inicial da ação rescisória, haja vista que para o seu levantamento basta simples requerimento com a indicação dos dados bancários para transferência. Advirto que há três credores desse numerário, de modo que a sua transferência integral para uma única conta-corrente deverá ser objeto de consenso entre todos eles. De outra parte, o exequente Eduardo pode requerer o levantamento de um terço daquele valor depositado em juízo, que é a parte que lhe cabe e b) apresente planilha individualizada na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil e fora da petição inicial com relação aos demais créditos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora